Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENS. RESIDÊNCIA. OFICIAL DE JUSTIÇA. AVERIGUAÇÃO. AVALIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO. FÉ PÚBLICA.
1. O oficial de justiça é auxiliar da Justiça com atribuição legal para promover avaliação de bens e detentor de presunção relativa de veracidade, pois dotado de fé pública, razão pela qual a certidão de avaliação firmada pelo oficial de justiça, impugnada, somente será invalidada, caso a parte interessada comprove, efetivamente, o vício formal ou erro na valoração.
2. Em ações de família, nos termos do art. 694 do CC, deve ser estimulada a solução consensual da controvérsia, relativa ao divórcio do casal e à partilha de bens e dívidas comuns, devendo ser evitada a adoção de medidas que importarão acirramento de ânimo dos cônjuges já em situação que se revela bastante conflituosa.
3. Negou-se provimento à apelação.